Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-61.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702253-61.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: RL TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por BONASA ALIMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Cobrança, Feito no 0702253-61.2018.8.07.0019, ajuizada por RL TRANSPORTES LTDA – ME contra a ora Apelante, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado na petição inicial. Acresço que o dispositivo da sentença restou vazado nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 125.016 [cento e vinte e cinco mil e dezesseis reais], correspondente à soma das notas fiscais emitidas em face da ré sob os n. 25, 26, 27, 28 e 29, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente, pelo índice INPC, desde cada vencimento, e sofrer incidência de juros de mora, à razão de 1% ao mês, a contar do vencimento. Por fim, em face da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% [dez por cento] sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, pú, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem pagamento, aguarde-se a manifestação do autor, por 30 [trinta] dias. Sem manifestação, arquivem-se. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” (Doc. Num. 16894379). Irresignada, a Ré/Apelante interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 16894383). Em suas razões recursais, a Ré/Apelante, inicialmente, postula a gratuidade de Justiça, ao argumento de que se encontra em recuperação judicial e que, portanto, não possui condições de arcar com as custas processuais. Suscita preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que o crédito perseguido nos autos já se encontra inscrito no Quadro Geral de Credores. No mérito, justifica o inadimplemento em razão da crise financeira por que passou a Apelante. Afirma já ter pago a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e que o restando devido será pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial. Afirma que a manutenção da sentença implica enriquecimento sem causa da parte Autora/Apelada, já que “poderá acarretar pagamento em duplicidade, [...] uma vez que já se encontra integralmente provisionado frente a Recuperação Judicial o crédito integral pertinente à Autora, ora Apelada” (Doc. Num. 16894383 - Pág. 11). Ao cabo, requer conhecimento e o provimento do recurso, “para que se reconheça como devido à parte Autora, ora Apelada, o valor histórico de R$ 103.005,50 (cento e três mil e cinco reais e cinquenta centavos)” (Doc. Num. 16894383 - Pág. 12). Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (Doc. Num. 16894395), por que a parte Autora/Apelada pede o desentranhamento dos documentos juntados com a Apelação Cível. No mérito, propugna o desprovimento do recurso, bem como a condenação da Ré/Apelante por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Decorre da disciplina constitucional a constatação de que a gratuidade de Justiça é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à gratuidade de Justiça os que, por simples afirmação, apontem situação de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Em especial, no que se refere às pessoas jurídicas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação ao disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da CF, estabeleceu-se no sentido da possibilidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça a essas entidades, independentemente da existência de finalidades lucrativas na sua instituição, desde que comprovada – pela requerente – a insuficiência de recursos. Confira-se a jurisprudência do STF sobre o tema: “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE 556515 ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-05 PP-01064 - grifei) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (AI 637177 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441 - grifei) Tal jurisprudência se fez necessária porque a legislação que anteriormente dispunha sobre a gratuidade de Justiça, a Lei no 1.060/50, não dizia textualmente sobre a possibilidade de concessão de tal benesse às pessoas jurídicas, motivo pelo qual a jurisprudência dos Tribunais, ao interpretar o dispositivo da Constituição que assegura a assistência jurídica integral e gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, cuidou de estabelecer que essa garantia também contempla as pessoas jurídicas necessitadas. Ocorre que, com o Código de Processo Civil de 2015, a discussão sobre a possibilidade de que seja deferida a gratuidade de Justiça a pessoas jurídicas desaparece, uma vez que o próprio artigo 98 já deixa claro, com menção expressa, que as pessoas jurídicas com insuficiência de recursos têm direito à gratuidade de Justiça. Entretanto, também o Código de Processo Civil extirpa a consideração de que exista presunção de veracidade favorável às pessoas jurídicas que declaram sua hipossuficiência, pois o § 3o do artigo 99 estipula que tal presunção somente socorre a pessoa natural. É dizer, pessoa jurídica que pretende gozar da gratuidade de Justiça tem que demonstrar seu real estado de insuficiência de recursos. Em outras palavras, para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça às pessoas jurídicas, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira, não existindo, para elas, qualquer presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua mera alegação. Essa é a jurisprudência do STJ sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso especial, em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação. 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 4. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos’ (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019). 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1477894/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020 - grifei) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. Precedentes. 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita." (AgRg nos EDcl no Ag 1121694/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 18/11/2010). 5. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018 - grifei) À luz de tal orientação, diante da inexistência de elementos capazes de demonstrar as reais condições da insuficiência de recursos da pessoa jurídica peticionária, deve o Juiz, por dever, indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça as pessoas jurídicas que demonstram de forma efetiva o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Cuidando-se de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, “para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica, a parte requerente deve comprovar a insuficiência de recursos” (AgInt nos EAREsp 1179941/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019). É esse o entendimento pacificado no Enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Pois bem. Nos autos há notícia de que foi concedida a Recuperação Judicial da Ré/Apelante (Doc. Num. 16894386). A despeito disso, as alegações recursais, fundadas no fato de que a situação de soerguimento da sociedade empresária seria reveladora de um cenário de hipossuficiência financeira, não são suficientes para a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, pois é certo que nem mesmo estando uma pessoa jurídica em recuperação judicial ou em falência tem estado de insuficiência presumido. Ora, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica a recuperação judicial ou, mesmo, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. SÚMULA 481/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. 3. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 1.1. Além disso, ‘o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie’ (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1476700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC. 1. Ação distribuída em 11/5/2011. Recurso especial interposto em 31/1/2018. Autos conclusos à Relatora em 14/8/2018. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e (ii) se é possível o levantamento, em razão da superveniência de sua liquidação extrajudicial, de valores depositados em juízo a título de cumprimento de obrigação declarada em sentença. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. Para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). A presença ou não dessa circunstância não é passível de reexame em recurso especial (Súmula 7/ST)). 5. A decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduz ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Precedentes. 6. O conteúdo normativo dos arts. 74, § 3o, do Decreto 60.459/67 e 98, § 3o, do Decreto-lei 73/66, apontados como violados nas razões do recurso especial, não dá suporte à tese jurídica exposta, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. 7. Hipótese concreta em que a relação creditícia existente entre as partes em litígio foi extinta a partir do momento em que a obrigação pecuniária constituída pelo comando sentencial foi adimplida pela recorrente, que efetuou voluntariamente o depósito da quantia devida. 8. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. 9. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019 - grifei) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO/MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 2.1. Ainda que superada a ausência de prequestionamento dos dispositivos invocados, em observância à inovação trazida pelo artigo 1.025 do CPC/15, as teses sustentadas no apelo extremo não mereceriam acolhimento, tendo em vista que, para tanto, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1671536/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 17/10/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE MEIOS PARA CUSTEIO DO PROCESSO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsto nos arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, alínea ‘a’, do RISTJ, o relator poderá "conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial inadmissível". 2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o julgador pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo e identificando os seus fundamentos. 3. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica’ (AgInt no AREsp n. 1.140.206/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.) 4. No caso, o Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, entendeu que o recorrente não comprovou sua incapacidade de custear as despesas processuais. Rever essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). Na mesma esteira de intelecção, menciono a jurisprudência deste TJDFT: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019 – grifei). “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURIDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PARTE AUTORA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA E NÃO DE SEGURADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o do CPC. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA APELADA NOBRE SEGURADORA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO E FATO GERADOR COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. JUROS DE MORA. OBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO (OU CONGRUENCIA). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MULTA. AUSENCIA DE PREVISAO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É pacífico na jurisprudência do STJ e desta Corte que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie, em decorrência das planilhas acostadas não conferirem a segurança necessária para tal desiderato. [...] 2. O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. 3. Sendo demonstrado o vínculo jurídico entre a parte autora - beneficiária do seguro de vida de sua falecida filha - e a seguradora, cabe a esta o pagamento da indenização, na forma contratualmente prevista. 4. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Pleiteando a parte a incidência de juros de mora em marco posterior ao que previsto em contrato, deve o Magistrado observar a sua pretensão, em respeito ao principio da adstrição (ou congruência). Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC/2015. 5. O pedido de aplicação de multa de 2% (dois por cento) não encontra amparo contratual, motivo pelo qual este pedido deve ser indeferido. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, neste ponto, improvido. 7. Apelação parcialmente provida para afastar a prescrição e reformar a sentença para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança.” (Acórdão 1098073, 00344746620168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO. NÃO CONCESSÃO. 1. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. Conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a pessoa jurídica deve demonstrar efetivamente sua incapacidade econômico-financeira por meio de documentos hábeis, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1189344, 07060134120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019). Isso dito, noto que a parte Ré deduzira perante o Juiz de origem pleito de igual natureza, o qual, a propósito, foi indeferido, sob o fundamento de que a parte não comprovara o alegado estado de hipossuficiência (Doc. Num. 16894374). Contra essa decisão, ressalto, a Ré não interpôs recurso a tempo e modo devidos, fazendo com que sobre ela recaísse a preclusão (CPC, art. 507). Desde então, consigno que não houve a juntada de documentos novos que pudessem induzir a alteração da convicção antes formada. Com efeito, diante das provas que foram coligidas ao Feito, tenho que não há elementos concretos que permitam afirmar que a Apelante, cuja viabilidade econômico-financeira, aliás, foi reconhecido por ocasião da homologação do plano de soerguimento, não disponha de recursos financeiros para suportar as despesas processuais; notadamente se se levar em conta que, em razão de a benesse ter sido reiterada, tão somente, nas razões de Apelação, a gratuidade de Justiça prestar-se-ia a meramente dispensar, neste momento, o pagamento do preparo recursal, cujo valor, vale dizer, é deveras módico (pouco mais de dezessete reais) e, pois, de fácil quitação. Assim, não comprovada de forma devida a situação de insuficiência de recursos que autoriza a concessão da gratuidade de Justiça, certo é que a Apelante não faz jus a tal benesse. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador